Tribunal: TJMT
Processo: 1019790-92.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019790-92.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA APARECIDA SANTOS MENDES - CPF: 019.939.201-37 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O vício de contradição ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da decisão embargada.

2.
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1019790-92.2022.8.11.0003

Embargante
:
LAURA APARECIDA SANTOS MENDES

Embargado
:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A parte
reclamante

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 204522657/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
j
ulgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 203941172/PJe2).
Sustentou
que
há

contradição
no
acordão
,
tendo

em
vista que
não

existe
no
extrato
do
Serasa

restrição
no
ano
de 2018,
não

havendo

registro
preexistente
.
Requereu

seja

afastada
a
aplicação da
sumula
385 do STJ
, com
a
condenação

em

danos

morais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da própria decisão embargada,
como
, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Assim sendo e
analisando
o teor do acórdão embargado, observa-se qu
e não assiste razão
à
parte embargante quanto à contradição apontada relativa à existência de restrição preexistente.

Importante

destacar
,
que
o

extrato

anexado
no ID 209422664
demonstra
que
existia

restrição

preexistente
,
que
fo
i

excluída

somente

dep
ois
das
negativações

discutidas
nesses autos
,

como

bem

explanado

pelo

magistrado

a quo,
que
se

manifestou

expressamente

sobre essa questão
,
conforme se observa da transcrição de parte da decisão

prolatada
no ID203941172:

Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

anexado

aos
autos, nota-se que
existe

restrição

preexistente

nome
da parte
reclamante
, o que
descaracteriza
o
dano
,
já
que
não

há

nos
autos
prova
de que se
encontra

judicializado

nos

termos

acima

explicitados
.

Vale
deixar

consignado
que
embora

os

restritivos

preexistentes

registrados

em
2018,
já

tenham

sido

excluídos
,
essas

exclusões

ocorreram

em
11/09/2023,
ou

seja
,
depois
das
negativações

realizadas
pela
parte

reclamada
,
conforme
se
pode

confirmar
no
extrato

anexad
o

ao
final,
extraído
do
sistema
SERASAJUD.

Desta forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

decidida
e
não
de
aperfeiçoamento
do
julgado
, a
sentença

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

dos Embargos de
Declaração
,
mas

rejeito-os
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024